Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Civil. Monitória. Preliminar de cerceamento de defesa. Não configurada. Aplicação do CDC. Não cabimento. Juntada dos contratos originários. Desnecessidade. Abusividade contratual. Irregularidade contratual. Não configuradas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação monitória que rejeitou os embargos à monitória e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais e, via de consequência, converteu o mandado monitório em título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. Os apelantes alegam cerceamento de defesa em face do indeferimento do pedido de juntada dos contratos originários que compuseram o contrato de novação objeto da ação monitória e defende que seja reconhecida relação de consumo entre as partes para aplicação do CDC ao presente caso. Quanto ao mérito, os apelantes sustentam que a sentença foi proferida embasada em dados incompletos, por não terem sido juntados aos autos os contratos originários e por não ter reconhecido abusividade na aplicação de taxa distinta da prevista contratualmente.
III. Razões de decidir
3. Na hipótese, não houve violação ao contraditório ou a ampla defesa. Em que pese seja observada a Súmula 286 do STJ, a apresentação de contratos originários torna-se desnecessária quando o devedor aduz argumentação genérica acerca dos documentos anteriores à renovação, sem indicar razões concretas de fato e de direito que justifiquem revisão contratual. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. O CDC não se aplica às operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, porque o valor eventualmente concedido ingressa como insumo para a pessoa jurídica desenvolver suas atividades, circunstância que descaracteriza a empresa como destinatária final do produto ou do serviço, na forma do artigo 2o da norma.
5. Tendo cumprido todas cláusulas na forma em que foram expressamente pactuadas, não se vislumbra ilicitude, qualquer abusividade ou irregularidade que enseje a revisão do contrato objeto da presente ação e, por consequência, é claramente dispensável trazer aos autos vias dos contratos originários por absoluta falta de indícios concretos de eventuais irregularidades.
IV. iv. Dispositivo e tese
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Pedido improcedente. Recurso desprovido.